Tribunal: STF
Processo: RE 90057
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-10
Data de publicação: 1984-12-10

Ementa:
PREVIDÊNCIA SOCIAL. MÉDICOS CONTRATADOS, REGIDOS PELA
CLT. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DEVE SER CALCULADO
EM CONFORMIDADE COM O SALÁRIO MÍNIMO PROFISSIONAL,
PREVISTO NA LEI Nº 3999/1961. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA ACOLHIDA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.